Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-75.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002275-75.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 828.156.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE ALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 708.759.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILEIDE CLARA DA SILVA - CPF: 705.592.101-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDENAÇÃO – 1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DEPENDENTE QUÍMICO – IMPROCEDÊNCIA – DOLO EVIDENCIADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA TENHA AFETADO A CAPACIDADE DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DO CRIME – 2. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

– EXCLUSÃO – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
CONTRADITÓRIO GARANTIDO
– REQUISITOS ATENDIDOS – VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARTE
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O delito de Violação de domicílio é formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, razão porquê, é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do apelante que, sabendo estar proibido de entrar na residência da vítima, o faz clandestinamente, ainda que sob efeito de droga, já, que tal circunstância não afasta o dolo da conduta,

máxime

quando inexistentes elementos a indicar que o réu estivesse, ao tempo da ação, incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento;

2.
Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo
material
decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à
reparação
pelos danos materiais causados em razão do delito.

Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ (
REsp 1675874/MS)
,
esta Corte sedimentou o entendimento de que

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”
(Enunciado
no. 14-A, TCCR/TJMT). Por outro lado, c
onstatado que o dano moral não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução do
quantum
de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Johnathan Antonio da Silva
,
contra a sentença anexada sob Id. 127487186, pela qual foi condenado como autor do crime de
Violação de domicílio
(art. 150, CP), à pena de
2 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
por ausência de dolo na conduta, mas se vencido nessa tese, almejou o
afastamento da condenação ao pagamento de danos morais e materiais
ou a
redução do
quantum
arbitrado
(Id. 127487191).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 127487194);
igualmente
em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário respectivo que segue (Id. 132353162):

“Apelação Criminal: Violação de domicílio qualificado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. 1) Pretendida absolvição da imputação do crime capitulado no art. 150, caput, do Estatuto Repressor, face a alegada atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo, em defluência do uso de substância entorpecente por parte do apelante – Inadmissibilidade – Conjunto probatório robusto e concludente a comprovar a prática delitiva do crime de violação de domicílio –
In casu
, a defesa não diligenciou no sentido de provar que o acusado estivesse, na data do fato, sob o efeito de substância entorpecente em grau capaz de suprimir parcial ou totalmente a sua capacidade de entender o caráter ilícito da conduta, ao revés, o próprio acusado asseverou que, ao avistar a presença da guarnição, empreendeu fuga da residência da vítima por receio de ser preso. 2) Requestada extirpação ou redução do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos causados à vítima – Inviabilidade - “Tendo havido o requerimento de condenação do apelado no pagamento de indenização em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados, mister se faz a fixação em valor justo e razoável, estabelecido através de cognição sumária, nos termos do art. 91, I, CP, e art. 387, IV, do CPP.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0388.16.002203-3/001) - Ademais, a quantia a ser paga efetivamente a título de indenização deve ser discutida em liquidação de sentença, no juízo civil, por meio dos instrumentos cabíveis, até porque a ação penal não é o âmbito processual adequado para se debater o
quantum debeatur
, tendo, em razão disso, o legislador tomado o devido cuidado para somente autorizar o arbitramento de um valor mínimo para reparação – Pelo desprovimento do apelo”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 9.3.2021, por volta de 7h30min., no interior da residência localizada na Rua José Jorge de Almeida, no 41, Setor João Rocha, Pontal do Araguaia/MT,
Johnathan Antonio da Silva
ingressou e permaneceu na residência de sua genitora
Lucileide Clara da Silva
, contra a vontade expressa dela, bem como a teria ameaçado, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Após o regular trâmite processual, ele foi
condenado
como autor do crime de Violação de domicílio (art. 150, CP), à pena de
2 meses e 15 dias de detenção; e
absolvido
do crime de
Ameaça (art. 147 do CP)
.

Neste grau de jurisdição,
requereu a
absolvição
por ausência de dolo na conduta, mas se vencido nessa tese, almejou o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais e materiais ou a redução do
quantum
arbitrado.

Passo à análise das teses.

I – ATIPICIDADE DA CONDUTA

De acordo com a versão da defesa, o apelante não invadiu a casa da vítima, mas apenas passou por lá e se evadiu quando ouviu a sirene da polícia; e o teria feito em razão de uma
“recaída por conta do vício em drogas, cujos efeitos são mais que sabidos. Conquanto não afaste a responsabilidade penal, é inegável sua influência na percepção da realidade e na liberdade de consciência”
.

Perante a autoridade judicial, o apelante narrou ser dependente químico, usuário de drogas há muitos anos, sendo que, na data do fato, realmente, ingressou na residência da vítima, sua genitora, contudo, disse que não entrou clandestinamente.

Apesar disso, a vítima foi clara ao afirmar em ambas as fases da persecução penal que, na data e hora do fato, o apelante ingressou na sua residência sem a sua permissão, tanto, que ficou com medo e acionou a polícia militar para tirá-lo de lá.

Dito isso, é cediço que
“(...) Consuma-se o crime de violação de domicílio quando o agente ingressa em domicílio alheio sem a autorização do morador”
((N.U 1001632-64.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021).

No caso em apreço, apesar das palavras do apelante, nota-se que, ao ingressar na residência da vítima sem a permissão dela, o que era de seu conhecimento, o apelante consumou o crime de violação de domicílio.

O crime previsto no art. 150, do CP é formal e se consuma quando o agente, ciente da ilegitimidade de sua conduta (dolo direto ou eventual), adentra, clandestinamente, em domicilio alheio sem o consentimento do morador, tal como leciona Rogério Greco,
in verbis
:

“O delito de violação de domicílio se consuma quando há efetivo ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, ou no momento em que se recusa a sair, quando nela havia ingressado de forma lícita. (...). O dolo é o elemento subjetivo característico do delito de violação de domicílio, seja ele direto ou mesmo eventual (...).” (In Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 481).

Quanto à alegação de ausência de dolo em razão da condição de dependente químico do apelante, importante ressaltar que sequer há elementos de que o réu estivesse, ao tempo da ação, com a capacidade psicomotora alterada e não fosse capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Pelo contrário, ao que tudo indica, ele tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta, tanto que, ao ouvir a chegada dos policias empreendeu fuga.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) Inexistindo nos autos provas inequívocas de que a dependência química alegada tenha afetado a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, a manutenção da condenação nos termos da sentença se impõe.

Recurso não provido.” (N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Nesse contexto, não paira dúvida acerca da tipicidade da conduta do apelante ao violar o domicílio da sua genitora, impondo-se manter-se a condenação.

II – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

Por fim, a defesa almejou o afastamento da condenação do apelante ao pagamento de danos morais (arbitrado em R$10.000,00) e materiais (arbitrado em R$1.500,00).

Dano material

Com efeito, se há pedido de reparação do dano material na denúncia acusatória, não há necessidade de instrução específica quanto a isso, vez que oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação ao prejuízo material sofrido pela vítima, sendo esta a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP. (TJMT, N.U 0013176-78.2016.8.11.0042). (...). (N.U 0004270-05.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

De qualquer forma, a vítima narrou em Juízo que o prejuízo sofrido consistiu no
arrombamento da porta da sua casa e subtração de um aparelho celular e produtos cosméticos destinados a venda
, estes últimos avaliados indiretamente em R$1.150,00 (Id. 127487154 - Pág. 28).

Portanto, quanto ao dano material sofrido pela vítima, inviável seu afastamento ou a redução do valor arbitrado, posto que, além de haver pedido expresso na denúncia, o
quantum
foi fixado com base em dados concretos extraídos dos autos.

Dano moral

Igualmente, não merece guarida o pedido de afastamento da
indenização a título de reparação dos danos morais
.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado n. 14-A
), a saber:

“
Enunciado 14-A:
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP
(Id. 127487158 - pág. 2), de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...). (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
já fixou entendimento – em sede de
Recurso Repetitivo
– que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

“(...) 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.(...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Por outro lado, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo, nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Outrossim, se infere que o apelante possui um filho, paga pensão no valor de R$260,00, exerce a profissão de serviços gerais, mas se declarou desemprego, razão pela qual o
valor indenizatório arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social.

Destarte, atento às peculiaridades do feito, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
1 salário mínimo vigente à época do pagamento
.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”. (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial
provimento
ao apelo para reduzir o valor da indenização por danos morais devidos à vítima, fixando-o em
um salário mínimo vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022